Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708916-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO APRIGIO DE SOUZA RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO B DO BRASIL 21 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PROMITENTE COMPRADOR. SEQUESTRO DO IMÓVEL EM AÇÃO PENAL. DEVER DE PAGAMENTO ATÉ EVENTUAL ALIENAÇÃO JUDICIAL. I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.331, caput, 1.334, inciso I e § 2o, 1.336, inciso I, e 1.345 do Código Civil, o promitente comprador responde pelo pagamento das taxas condominiais desde o recebimento do imóvel. II. O sequestro do imóvel em ação penal não o retira do patrimônio do condômino e, por conseguinte, não rompe o dever legal de pagamento das despesas condominiais respectivas até que eventualmente seja alienado judicialmente, presente o disposto nos artigos 125 a 144-A do Código de Processo Penal. III. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 1.228 do Código Civil e 144-A do Código de Processo Penal, asseverando que o sequestro judicial do imóvel “retira o direito de propriedade do acusado” e que não exerce “uso, gozo ou fruição sobre o bem sequestrado, que está sob gestão de administrador judicial” (id 52927057, págs. 8 e 10). Defende, assim, que deve ser excluído do polo passivo da ação de cobrança de taxas condominiais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.228 do Código Civil e 144-A do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela legitimidade processual e, ainda, pela higidez da cobrança das taxas condominiais, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012